Tribunal: TJES
Processo: 5000710-65.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-65.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RICARDO RIGOTTI BOLSANELLO FILHO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000710-65.2022.8.08.0033.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
RICARDO RIGOTTI BOLSANELLO FILHO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRRÊNCIA DE INSPEÇÃO – “TOI” INSUFICIENTE A COMPROVAR O CONSUMO. IRRAZOABILIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por
RICARDO RIGOTTI BOLSANELLO FILHO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, em decorrência de cobrança no valor de R$ 12.192,73 (doze mil cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos), relativa ao TOI nº 9297660, emitido em razão de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora, constatada em inspeção realizada em 09/03/2022.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para ratificar a liminar deferida, anular o TOI nº 9297660 e declarar a inexigibilidade do débito dele decorrente, enquanto o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica interpõe o presente recurso inominado, arguindo, em síntese, preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento adotado, a observância da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e a licitude da cobrança. Por fim, requer a reforma da sentença e acolhimento do pedido contraposto.

PRELIMINAR.

4. Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeitos suspensivos ao recurso interposto, não se verifica o requisito ínsito necessário à sua concessão, qual seja, o dano irreparável (art.43 da Lei 9099/95), posto inexistir qualquer risco quanto à declaração de inexigibilidade do débito como assentado no juízo de origem, sendo, portanto, afastada.

5. A recorrente suscita preliminar de
incompetência dos juizados especiais à apreciação da demanda
, sob a alegação de imperiosa necessidade de perícia técnica para provar sua tese de regularidade do débito. Não prospera tal formulação.
In casu
, a questão se restringe a aferir a regularidade das cobranças levadas a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito, sob a luz trazida pelos Enunciados do FONAJE, o de nº 54 assenta que:
“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

6. Posto isso, cabia à Recorrente demonstrar ao juízo a necessidade de uma perícia, o que afastaria a demanda do microssistema dos juizados especiais, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito. Tal entendimento tem amparo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1[...] 4. A fornecedora/distribuidora de energia elétrica, por seu turno, preliminarmente, aventara a ilegitimidade passiva da Enel Brasil S/A, apontando a Celg Distribuição S/A como a empresa legitima para figurar como ré;
após, arguira a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito. No mérito, aduzira que a inspeção realizada em 28/08/2019 constatara irregularidades no medidor de consumo da residência; que o equipamento fora retirado do local e encaminhado à analise técnica, sendo reprovado nos testes a que fora submetido; ressaltara que é responsabilidade do consumidor a manutenção do equipamento de medição; salientara ter realizado os procedimentos de inspeção e cobrança de acordo com a regulamentação legal; observara que houvera queda no consumo de energia elétrica entre 04/2019 a 09/2019; juntara cópia do procedimento administrativo; [....] 9.
De início, importa rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito tendo em vista que as provas constantes dos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda, sendo prescindíveis maiores dilações probatórias
. 10. No mérito, ressalto que a empresa recorrente, na condição de concessionária de serviço público, está autorizada a realizar o acertamento de energia consumida e não faturada em caso de fraude e/ou irregularidade no medidor, devendo, contudo, respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), bem como as disposições específicas da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o que não vislumbro no presente caso
. [...]. 15. Recurso conhecido e desprovido; 16. Custas e honorários pela parte recorrente, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da causa. (TJ-GO 56165610520198090088, Relator: WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/11/2020)
[grifei]

MÉRITO.

7. A sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidências fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na procedência de seu pedido.

8. Inicialmente, revela-se imperiosa a colação de trecho da fundamentação da sentença que considerou os fatos, alcançando a procedência do direito da recorrida
in casu
, face a verossimilhança de suas alegações, em contraste com as informações deduzidas pela recorrente, vejamos:

[...] Feita essa breve explanação e analisando a situação em julgamento,
constato que não há provas de que o consumidor tenha sido notificado acerca da alteração da data de inspeção, uma vez que consta no Termo de Ocorrência e Inspeção a observação de que o “
cliente recusou assinar
” (ID nº 18591727) e não existe nenhuma comprovação de que o autor foi informado de tal alteração,
circunstância que corrobora, a meu ver, a tese autoral.

Assim, verifica-se que a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária ré não atendeu com exatidão os ditames da aludida Resolução, ou seja, embora conste o nº do lacre do invólucro no TOI (onde foi acondicionado o medidor), o consumidor não foi devidamente/previamente notificado acerca da mudança da data da perícia realizada em laboratório (inicialmente agendada para 29/03/2022, porém realizada no dia 05/04/2022 - ID 18591728 - Pág. 1 e 18591730 - Pág. 1) - violação dos preceitos do contraditório e da ampla defesa
.

Vê-se, pois, que a demandada não cumpriu a obrigação a ela imposta por força do
art. 592, inciso IV, da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL
, visto que não logrou êxito em comprovar a notificação do consumidor acerca da ocorrência lavrada e da nova data da perícia, o que impediu que ele participasse ativamente do procedimento administrativo de forma a exercer os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se desincumbindo do ônus probatório estampado no
art. 373, inciso II, do CPC
. [...]
[grifei]

9. Com efeito, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê duas hipóteses de faturamento a menor do consumo de energia, com possibilidade de cobranças destes valores pela concessionária, quais sejam: deficiência no medidor ou em demais equipamentos de mediação, conforme arts. 255 e 256; e procedimento irregular, imputável ao consumidor, decorrente de fraude ou outro motivo, conforme arts. 590 e 591.

10. Em ambos os casos, a Resolução estabelece que a distribuidora deve adotar providências para confirmar a deficiência do medidor ou a irregularidade, emitindo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, segundo art. 257, §5º e art. 591, inciso I. Comprovada a deficiência do medidor, a distribuidora deve apurar os valores faturados a menor segundo os critérios dos art. 255 da Resolução; já, no caso de comprovado procedimento irregular, a apuração deve ser feita com base nas normas do art. 595 da Resolução. Após, a cobrança poderá ser feita ao consumidor.

11.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

12. O que se denota dos autos e que fora bem assentado em sentença é a ausência de escorreita observância ao procedimento administrativo, posto que durante todo esse procedimento, deve ser garantido ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulamentares supracitadas e pelo art. 5º, LV, da CF. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesta feita, não obstante a recorrente alegue ter comprovado a ocorrência de irregularidades, entendo não ter se operado de forma satisfatória, eis que a medição à revelia do consumidor e, realizada de forma unilateral, são insuficientes para demonstrar a ocorrência da irregularidade alegada.

13. Portanto, sendo irregular os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas supracitadas e, não adotados corretamente os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas referenciadas, resta configurada a irregularidade do processo administrativo adotado, de modo que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, nos termos do art. 166, V, do CC/02.

14. Nesta linha, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

15. Feitas considerações, bem caminhou o sentenciante ao apurar ausência de prova trazida pela recorrente, capaz de dar supedâneo às suas legações, e efetivamente demonstrar a irregularidade apurada, e não simplesmente a comunicação de um débito vultoso, aferido de maneira unilateral, e à revelia do consumidor. Portanto, a sentença não merece qualquer retoque em relação à consideração de nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, restando prejudicada a análise do pedido contraposto.

16. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, refletida no proveito econômico obtido.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)